Tribunal: TJDFT
Processo: 0743408-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743408-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PEDRO ALVES FERRER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor da recorrente e de outro por PEDRO ALVES FERRER, deferiu a antecipação de tutela vindicada pelo agravado, para determinar que a recorrente e a corré BRADESCO SAUDE S/A, reestabeleçam o plano de saúde que lhe é fomentado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidir em multa diária de R$ 4.000,00 (quaro mil reais), limitada à quantia máxima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A recorrente não impugna a medida antecipatória concedida apela decisão gravada, mas apenas o prazo concedido para cumprimento e o valor da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem. Defende, em apertada síntese, ser excessivamente exíguo prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado na decisão agravada, ressaltando que deu cumprimento tempestivo à decisão, mas que depende da corré, operadora de plano de saúde, para definitiva implementação da medida, o que lhe poderia acarretar prejuízo. Nesse sentido, alega: “Quando há determinação judicial para cumprimento de obrigações de fazer, em detrimento do cumprimento de suas competências legais, essa Administradora investe em contato interno com as Operadoras, para atendimento do cliente e de evitar que recaia em descumprimento de ordem judicial.” E conclui que o prazo adequado para o cumprimento da determinação judicial deveria ser de 15 (quinze) dais úteis. Alternativamente, defende haver excesso na multa arbitrada pelo Juízo de origem, desvirtuando sua finalidade, que não é de caráter indenizatório, pois não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sobre o tema, afirma: “Longe desta Administradora, não cumprir as determinações judiciais a ela direcionadas ou não atender aos interesses de seus clientes, mas, a sua irresignação quanto às decisões guerreadas, reside no exíguo prazo de cumprimento da liminar, bem como do alto valor arbitrado a título de multa diária, quando não houve comprovação dos requisitos de urgência para antecipação dos efeitos da tutela pelo requerente”. Sustenta a presença do periculum in mora, pois “...o valor da multa diária é excessivo, e poderá causar danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar um possível desequilíbrio econômico.” Com esses argumentos, requer: “Face a todo o exposto, a Agravante requer preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso, do contrário poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis. No mais, se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para que seja cassada a decisão liminar, uma vez que não se comprovou qualquer um dos requisitos exigidos legalmente para concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, por parte do agravado. No mais, se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar as decisões recorridas, para excluir a alta multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa diária fixada e razão do exíguo prazo para cumprimento.” Preparo regular no ID. 52245366. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a presença de periculum in mora, passível de justificar o deferimento da medida, ou mesmo interesse recursal por parte da agravante. Com efeito, verifica-se que a recorrente foi intimada para cumprimento da decisão agravada no dia 4 de outubro de 2023 (ID 174280860), e que no dia 6 de outubro de 2023 peticionou nos autos para informar que, naquilo que lhe compete, deu cumprimento à ordem judicial, observando o prazo determinado, conforme petição e documentos de ID 174526195 e seguinte. Assim, em tese, a recorrente não está sujeita à aplicação das astreintes fixadas na decisão agravada, já que eventual responsabilidade processual por desídia da corré não é extensiva contra si. Ademais, ainda não existe pedido de execução de multa em face da recorrente passível de revelar excesso ou desproporcionalidade, ou mesmo perecimento de direito que justifique a apreciação prematura da pretensão recursal. Cumpre destacar existe a possibilidade de revisão de multa diária, sendo certo que a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, sequer está sujeita ao trânsito em julgado, pois é possível a redução, como forma de evitar enriquecimento sem causa e não desnaturar sua finalidade, consoante orientação do STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. (...) (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado. 2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) Contudo tal valoração deve ser realizada diante da mensuração da efetiva incidência da multa, caso não haja cumprimento da decisão judicial, considerando inclusive as justificativas do inadimplemento, de modo que a discussão de sua fixação em abstrato não justifica a suspensão dos efeitos do provimento jurisdicional resistido. Assim, ainda que a multa cominatória fixada na decisão agravada seja elevada, com incidência diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e limite máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cabe à agravante cumprir a decisão concessiva da antecipação de tutela, sendo eventual apuração de excesso nas astreintes questão a ser valorada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, e não por decisão singular deste Relator. Dessa forma, não se mostrando provável o provimento do recurso nesta análise preliminar, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo vindicado. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator